Tribunal: TJES
Processo: 0007384-40.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007384-40.2023.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: BERNARDO BONFIM VIEGAS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE POR INVASÃO DE DOMICÍLIO. REJEIÇÃO. 2. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO. IMPOSSIBILIDADE. 3. REVISÃO DA DOSIMETRIA PENAL E REDUÇÃO DA PENA ao MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática dos crimes de posse de arma de fogo de uso restrito com numeração suprimida (art. 16, § 1º, IV, Lei nº 10.826/03) e receptação (art. 180, caput, CP). O réu, ao avistar policiais civis, empreendeu fuga para o interior de uma residência, onde foram localizados uma pistola 9mm com seletor de rajada e numeração raspada, munições e aparelhos celulares com restrição de furto/roubo. O recurso busca a nulidade das provas por violação de domicílio, a absolvição quanto à receptação por ausência de dolo e a redução das penas aplicadas.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
As questões jurídicas centrais consistem em: (I) Definir se o ingresso policial no domicílio sem mandado foi lícito diante da fuga do agente e de sua confissão espontânea na porta do imóvel; (II) estabelecer se há provas suficientes do dolo no crime de receptação quando o agente admite trocar entorpecentes por bens de origem suspeita; (III) verificar se a apreensão de dispositivo de seletor de rajada e farta munição justifica a exasperação da pena-base pela culpabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O ingresso em domicílio sem mandado judicial é legítimo quando amparado em fundadas razões indicativas de flagrante delito, como a fuga do suspeito ao avistar a guarnição e a confissão imediata da posse de arma de fogo.

4.
Crimes de natureza permanente, como a posse de arma de fogo e a receptação, prolongam o estado de flagrância, mitigando a proteção da inviolabilidade domiciliar nos termos do art. 5º, XI, da Constituição Federal.

5.
A autoria e a materialidade da receptação são comprovadas pela posse dos bens de origem espúria e pela admissão do réu de que recebia os celulares de usuários em troca de drogas, o que evidencia o conhecimento da procedência ilícita.

6.
O depoimento de agentes públicos possui presunção de veracidade e eficácia probatória quando em harmonia com os demais elementos de convicção colhidos sob o contraditório.

7.
A posse de acessório que confere poder de fogo automático (seletor de rajada) e a expressiva quantidade de munições (52 unidades) extrapolam a normalidade do tipo penal, autorizando a elevação da pena-base por culpabilidade acentuada.

8.
A existência de condenação transitada em julgado por fato anterior configura maus antecedentes e impede a fixação da pena no patamar mínimo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento: Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O ingresso domiciliar sem mandado judicial é lícito quando precedido de perseguição imediata e fundadas razões que indiquem a prática de crime permanente no interior do imóvel.

2. A apreensão de acessórios que potencializam a capacidade bélica da arma de fogo, como seletores de rajada, fundamenta a valoração negativa da culpabilidade na dosimetria da pena.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CP, art. 65, III, "d", art. 150, § 3º, II e art. 180, caput; Lei nº 10.826/2003, art. 16, § 1º, IV.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 05.11.2015; STJ, AgRg no HC 904.413/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 04.11.2024; TJES, Apelação Criminal nº 0002072-40.2023.8.08.0006, 2ª Câmara Criminal, Des. Rel. Helimar Pinto, julg. 19.08.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0007384-40.2023.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: BERNARDO BONFIM VIEGAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
BERNARDO BONFIM VIEGAS
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo, pela prática dos crimes definidos no art. 16, §1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03, e no art. 180, caput, do Código Penal, à pena definitiva de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além de 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Narra a inicial que, no dia 29 de novembro de 2023, no bairro Enseada do Suá, o apelante foi avistado por policiais civis e, ao perceber a presença da equipe, empreendeu fuga, sendo alcançado na entrada de residência. No interior do imóvel, localizaram-se pistola Glock 9mm com numeração suprimida e seletor de rajadas, munições e três celulares com restrição de furto/roubo.

Em suas razões recursais de ID 17069650, a defesa busca, preliminarmente, a nulidade das provas por violação de domicílio. No mérito, pugna pela absolvição do crime de receptação por ausência de dolo e, subsidiariamente, pela revisão da dosimetria penal com redução das penas ao mínimo legal.

O representante do Ministério Público apresentou as contrarrazões no ID 17069653, pugnando pelo conhecimento e não provimento do apelo.

A douta Procuradoria de Justiça, através parecer de ID 18196934, o Eminente Procurador de Justiça Benedito Leonardo Senatore pugna pelo improvimento da apelação interposta.

Esta a síntese do feito. Passo à análise do mérito recursal.

1. DA PRELIMINAR DE NULIDADE: INGRESSO EM DOMICÍLIO

A tese de nulidade das provas por invasão de domicílio não merece prosperar.

Conforme sedimentado pelo C. Supremo Tribunal Federal no Tema 280 (RE 603.616/RO), a entrada forçada em residência, mesmo sem mandado, revela-se legítima quando amparada em fundadas razões indicativas de flagrante delito.

No mesmo sentido, assim se posiciona o E. TJES:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À LEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. FUNDAMENTAÇÃO EXAURIENTE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. RECURSO DESPROVIDO.

[...]

2. No acórdão embargado foram enfrentados expressamente os fundamentos relativos à licitude da diligência domiciliar, analisando a perseguição imediata, a existência de mandado de prisão em aberto, a confissão espontânea e os depoimentos policiais, os quais gozam de presunção de veracidade.

3.Na decisão colegiada fez-se expressa menção ao Tema 280, do STF (RE 603.616/RO), reconhecendo a possibilidade de ingresso em domicílio sem mandado judicial com base em fundadas razões, devidamente justificadas.

4. A ausência de autorização formalizada por escrito não invalida o ingresso quando há outros elementos que confirmam a licitude da ação policial, como a fuga do réu para o interior da residência e a posterior confissão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Não configuram omissões as decisões judiciais que enfrentam expressamente os fundamentos legais e fáticos relevantes ao caso, ainda que em sentido contrário ao pretendido pela parte

2. O ingresso domiciliar sem mandado judicial é lícito quando há perseguição imediata a foragido e fundada suspeita de crime, conforme entendimento firmado no Tema 280 do STF

3. A ausência de documentação formal do consentimento para entrada no domicílio não invalida a diligência quando corroborada por outros elementos que confirmam a legalidade da ação policial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, art. 619; Lei nº 10.826/2003, art. 12, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 05.11.2015; STF, ARE 1200520 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 18.10.2019; STJ, AgRg no HC 904.413/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 04.11.2024; STJ, AgRg no REsp 2.111.320/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 02.09.2024; STJ, AgRg no HC 663.364/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 16.08.2021.

(TJES, Apelação Criminal nº 0002072-40.2023.8.08.0006, 2ª Câmara Criminal, Des. Rel. Helimar Pinto, julg. 19/08/2025)

No caso vertente, a diligência foi precedida por elementos objetivos: a fuga do réu ao avistar a guarnição e a subsequente confissão, ainda na porta do imóvel, de que possuía arma de fogo em seu interior. Tais circunstâncias afastam a alegação de atuação arbitrária e configuram justa causa para o ingresso.

Ademais, os crimes de posse de arma de fogo e receptação possuem natureza permanente, prolongando o estado de flagrância no tempo e autorizando a mitigação da inviolabilidade domiciliar, nos termos do art. 5º, XI, da Constituição Federal e art. 150, §3º, II, do Código Penal.

Rejeito, pois, a preliminar.

2. DO MÉRITO: MATERIALIDADE E AUTORIA

A materialidade e a autoria dos crimes restaram sobejamente comprovadas por meio dos autos de apreensão (fls. 19/20, ID 35020840), do laudo de constatação de eficiência de arma de fogo (fl. 21, ID 35020840) e do laudo pericial nº 18.313/2023 (ID’s 38791376 e 44764195) que atestam a eficiência da arma de fogo e das munições, elementos corroborados pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

O policial civil Rafael Tardin Portela relatou em juízo que, durante operação no Morro da Garrafa, visualizou o acusado empreendendo fuga ao notar a presença da equipe. Segundo o depoente, após a abordagem na entrada da residência, o réu prontamente admitiu possuir uma pistola no interior do imóvel, local onde foram encontrados o armamento, carregadores, munições e diversos aparelhos celulares.

No mesmo sentido, o policial Silvio Jose Teles Mussumeci confirmou a tentativa de evasão e a subsequente abordagem, ocasião em que o apelante confessou a propriedade do material ilícito. O agente destacou, ainda, que o réu já portava um dos celulares com restrição de furto/roubo no momento da revista pessoal.

A versão dos agentes públicos encontra respaldo no próprio interrogatório judicial do acusado, que admitiu a posse dos objetos apreendidos.

Bernardo Bonfim Viegas, ora apelante, confessou que guardava a pistola Glock 9mm, equipada com seletor de rajada e numeração suprimida, a pedido de um traficante local em troca de entorpecentes e valores em espécie.

Relativamente aos aparelhos telefônicos, o apelante declarou que os obtinha de usuários em troca de pedras de crack, confirmando a ciência de que os bens eram oriundos de práticas ilícitas.

Tais declarações, aliadas aos registros policiais de restrição dos celulares, evidenciam a incursão do agente nas condutas típicas de posse de arma de fogo de uso restrito e receptação.

Dessa forma, a convergência entre os depoimentos dos policiais, a confissão do réu e as provas materiais amealhadas impede o acolhimento da tese absolutória por insuficiência de provas.

A robustez do conjunto probatório demonstra que a conduta do apelante ultrapassou a mera guarda transitória, revelando pleno domínio sobre os bens ilícitos e ciência de sua origem espúria.

Alinha-se tal conclusão ao entendimento consolidado deste Egrégio Tribunal de Justiça, segundo o qual a autoria delitiva é corroborada por depoimentos policiais consistentes e harmônicos, que presenciaram o agente em posse do material ilícito e ratificaram os fatos tanto na fase inquisitorial quanto sob o crivo do contraditório.
(TJES, Apelação Criminal nº 0007576-37.2023.8.08.0035, 1ª Câmara Criminal, Des. Rel. Rachel Durão Correia Lima, julg. 13/12/2024)

No caso em exame, os relatos dos investigadores são convergentes e encontram amparo nas provas materiais coligidas, inexistindo indícios de má-fé ou contradições que possam infirmar a presunção de idoneidade inerente às declarações de agentes públicos no exercício de suas funções.

Assim, fixada a certeza quanto à autoria e materialidade dos delitos, impõe-se a análise específica das questões relativas à tipificação e ao dolo na conduta de receptação, ponto de especial insurgência da defesa.

4. DA DOSIMETRIA DA PENA

A fixação da pena-base do crime de posse de arma (art. 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/03) acima do mínimo legal mostra-se correta.

A apreensão de seletor de rajada, dispositivo que confere poder de fogo automático, aliada a expressiva quantidade de munições (52 unidades) e três carregadores sobressalentes, transborda a normalidade do tipo, justificando a exasperação pela culpabilidade acentuada.

Os maus antecedentes foram legitimamente valorados com base em condenação transitada em julgado na ação penal nº 024100304088.

Quanto à atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", CP), o juízo singular operou a redução de 06 meses em cada delito, patamar adequado ao prudente arbítrio judicial e à fundamentação idônea apresentada na sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença que condenou o réu Bernardo Bonfim Viegas à pena total de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.